Tribunal: TJMT
Processo: 1042975-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042975-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA ZUILA CYSNEIROS DE MIRANDA - CPF: 235.355.984-00 (APELANTE), LAURO ALVES DE CASTRO - CPF: 097.579.124-92 (ADVOGADO), LORENA SIMOES FLORENCIO - CPF: 045.756.944-10 (ADVOGADO), AIRBNB SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CRAWFORD BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. - CNPJ: 43.193.531/0001-50 (APELADO), BIANCA SCONZA PORTO - CPF: 272.869.698-54 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA.. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1042975-16.2020.8.11.0041

APELANTE:
MARIA ZUILA CYSNEIROS DE MIRANDA.

APELADOS:

AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e CRAWFORD BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM HOSPEDAGEM INTERMEDIADA POR PLATAFORMA DIGITAL. PRELIMINARES REJEITADAS (CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO DO SERVIÇO E DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DISPENSA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, morais e estéticos, formulados em razão de acidente ocorrido durante hospedagem contratada por meio de plataforma digital, sob o fundamento de ausência de comprovação do defeito do serviço e do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade por cerceamento de defesa decorrente da alegada insuficiência instrutória e da não aplicação efetiva da inversão do ônus da prova; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva das fornecedoras, notadamente quanto à comprovação do defeito do serviço e do nexo causal; (iii) saber se subsistem os pedidos indenizatórios e de pensão vitalícia diante do conjunto probatório produzido.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando assegurada ampla instrução probatória, com produção de prova pericial, documental e oral, sendo facultado ao magistrado indeferir diligências reputadas desnecessárias, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.

4. Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça diante da presunção relativa de hipossuficiência e ausência de prova robusta em sentido contrário; afasta-se a alegação de deserção.

5. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta, ainda que reiteradamente, os fundamentos da sentença impugnada.

6. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a imputação de conduta na petição inicial para justificar a presença da parte no polo passivo, relegando-se eventual ausência de responsabilidade ao exame de mérito.

7. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, exige a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal, não sendo suficiente a mera ocorrência do dano.

8. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança do fato constitutivo do direito, inexistentes no caso quanto à alegada presença de substância escorregadia no local do acidente.

9. Ausente prova do defeito do serviço, resta afastado o nexo causal, inviabilizando a responsabilização das fornecedoras e prejudicando os pedidos indenizatórios e de pensão vitalícia.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a comprovação do defeito do serviço e do nexo causal, não sendo suficiente a mera ocorrência do dano. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado. 3. Não há cerceamento de defesa quando a instrução probatória se revela adequada e inexistente prejuízo demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o, 370, 371 e 373, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 950.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1042975-16.2020.8.11.0041

APELANTE:
MARIA ZUILA CYSNEIROS DE MIRANDA.

APELADOS:

AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e CRAWFORD BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA ZUILA CYSNEIROS DE MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada em face de
AIRBNB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e CRAWFORD BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta da inicial que a autora, durante hospedagem contratada por meio da plataforma Airbnb, no município de Teresina/PI, sofreu queda na área da ducha da piscina do condomínio onde se situava o imóvel locado, alegando que o piso estaria impregnado de óleo bronzeador, circunstância que teria ocasionado fraturas no braço e na mão esquerda, demandando intervenção cirúrgica, fisioterapia e acompanhamento psicológico, com sequelas permanentes.

A sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das fornecedoras, nos termos do art. 14 do CDC, mas concluiu pela ausência de comprovação do defeito do serviço e do nexo causal entre a conduta das rés e o dano sofrido, entendendo que a prova produzida não demonstrou que a queda decorreu da existência de óleo no piso, reputando insuficiente o conjunto probatório para imputar responsabilidade às demandadas.

Inconformada, a autora interpõe apelação, sustentando, preliminarmente, a manutenção da gratuidade da justiça já deferida, bem como a tempestividade do recurso.

No mérito, alega que a sentença incorreu em indevida valoração da prova, violando o art. 371 do CPC, ao atribuir peso determinante ao depoimento do anfitrião ouvido como testemunha do juízo, em detrimento da prova documental e do laudo pericial médico, que teria confirmado o nexo causal e as sequelas permanentes.

Aduz que houve erro de julgamento quanto à aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, porquanto, embora reconhecida formalmente, não teria sido aplicada como regra de julgamento, tendo o juízo exigido da consumidora prova direta da existência de óleo no piso, o que configuraria exigência de prova diabólica.

Sustenta estar comprovado o defeito do serviço, por ausência de manutenção e sinalização adequada da área da piscina, defendendo que a previsibilidade da presença de óleo bronzeador impõe maior dever de cautela ao fornecedor. Afirma que nenhuma das excludentes do art. 14, § 3o, do CDC foi demonstrada pelas rés.

Reitera o pedido de condenação solidária das apeladas ao custeio integral dos tratamentos médicos e psicológicos, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 38.595,27, danos morais e estéticos no importe de R$ 30.000,00 cada, bem como ao pagamento de pensão vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil, proporcional à redução da capacidade funcional apurada na perícia.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante, ainda que não sob a nomenclatura formal de preliminar, suscita nulidade da sentença sob o fundamento de que o juízo de origem não teria aplicado corretamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como teria deixado de determinar a produção de provas que estariam sob domínio das rés, notadamente imagens de câmeras de segurança, registros internos da plataforma e documentos relativos às condições de segurança do local do acidente. Requer, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

A alegação não procede.

O cerceamento de defesa configura-se quando demonstrado que a parte foi privada da produção de prova relevante, tempestivamente requerida e apta a influenciar no deslinde da controvérsia, ocasionando-lhe efetivo prejuízo.

O processo civil rege-se pelo princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, mas também pelo princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do mesmo diploma, que dispõe: “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

No caso em exame, observa-se que o feito foi regularmente instruído. Houve decisão de saneamento e organização do processo, na qual foram delimitadas as questões controvertidas e deferida a produção de prova pericial.

O laudo técnico foi elaborado e posteriormente complementado, sendo oportunizado às partes o exercício do contraditório, com apresentação de manifestações específicas. Ademais, o magistrado, inclusive de ofício, determinou a produção de prova oral, consistente na oitiva do anfitrião da acomodação como testemunha do juízo, ampliando o espectro probatório. As partes foram regularmente intimadas para especificação de provas e para manifestação sobre os elementos produzidos.

Não se verifica, nos autos, indeferimento imotivado de prova requerida pela autora, tampouco demonstração de que diligência essencial tenha sido obstada por decisão judicial arbitrária.

A circunstância de o juízo não ter determinado, de ofício, a requisição de imagens ou documentos internos não caracteriza nulidade processual. O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, evidenciando tratar-se de faculdade do magistrado, condicionada ao seu juízo de necessidade e pertinência.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não impõe ao julgador a produção automática de diligências probatórias nem transfere ao juízo o dever de suprir integralmente a atividade probatória das partes. Trata-se de técnica de distribuição do encargo probatório, que não elimina a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.

Ressalte-se que a improcedência da demanda não decorreu de indeferimento de prova, mas da valoração do conjunto probatório efetivamente produzido. A autora teve plena oportunidade de instruir o feito, requerer provas e se manifestar sobre aquelas produzidas, não havendo notícia de insurgência oportuna contra eventual limitação instrutória.

Ausente demonstração de prejuízo concreto e inexistindo decisão que tenha obstado a produção de prova relevante e tempestivamente requerida, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade, passando-se ao exame do mérito recursal.

PRELIMINAR – DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DA DESERÇÃO

Sustentam as apeladas que a autora não preenche os requisitos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que exerce profissão de engenheira civil e professora aposentada, tendo declarado rendimentos no exercício de 2019 que superariam a média nacional. Requerem, assim, a revogação do benefício e, subsidiariamente, o recolhimento das custas recursais, inclusive em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O art. 99, § 3o, do mesmo diploma estabelece que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Contudo, o simples fato de a parte exercer profissão ou auferir rendimentos não é, por si só, suficiente para afastar o benefício, especialmente quando inexistente demonstração concreta de capacidade financeira atual apta a suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No caso concreto, a gratuidade foi deferida pelo juízo de origem, não havendo, nos autos, prova robusta de alteração substancial da condição econômica da autora capaz de justificar sua revogação.

O fato de a demanda ter sido proposta há mais de cinco anos não impõe, automaticamente, a reapresentação periódica de documentos, salvo se houver impugnação acompanhada de prova idônea da capacidade financeira superveniente, o que não ocorreu.

Assim, mantido o benefício, não há falar em deserção do recurso, nem em recolhimento em dobro das custas recursais, motivo pelo qual rejeito a preliminar aventada.

PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada Airbnb sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Não procede a alegação.

O art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil dispõe que a apelação conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando as razões de seu inconformismo.

No caso concreto, embora a apelante repita argumentos já deduzidos na inicial e nos embargos de declaração, observa-se que impugna expressamente: a valoração do laudo pericial; a credibilidade atribuída ao depoimento da testemunha;

a aplicação da inversão do ônus da prova; a conclusão quanto à ausência de nexo causal; o indeferimento dos pedidos indenizatórios e de pensão vitalícia.

Há, portanto, enfrentamento direto da fundamentação sentencial, ainda que sob perspectiva reiterativa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a mera repetição de argumentos anteriormente deduzidos não conduz, por si só, ao não conhecimento do recurso, desde que haja impugnação específica dos fundamentos da decisão.

Não se verifica, portanto, ausência de dialeticidade apta a ensejar o não conhecimento do apelo.

Assim, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CRAWFORD

A apelada Crawford Brasil Reguladora de Sinistros Ltda. suscita falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, ao argumento de que não manteve vínculo contratual com a autora, tendo atuado apenas como reguladora de sinistro contratada pela seguradora da Airbnb.

A preliminar igualmente não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

A legitimidade ad causam deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual se analisa a pertinência subjetiva da demanda com base nas afirmações contidas na petição inicial, e não na efetiva comprovação do direito alegado.

Na exordial, a autora narra que, após o acidente, manteve contato com a plataforma Airbnb e recebeu atendimento da Crawford, que teria solicitado documentos e apresentado proposta indenizatória, circunstância que, segundo a narrativa, integraria a cadeia de responsabilidade.

Assim, sob a ótica das alegações iniciais, há imputação de conduta à empresa reguladora, o que é suficiente para justificar sua presença no polo passivo, ao menos para exame do mérito.

A eventual inexistência de responsabilidade material da Crawford constitui matéria de mérito, relacionada à inexistência de ato ilícito ou nexo causal, e não questão de legitimidade processual.

Quanto ao alegado falta de interesse de agir, não se verifica ausência de utilidade ou necessidade da tutela jurisdicional, pois a autora postula condenação solidária das rés, sustentando responsabilidade decorrente da atuação conjunta na cadeia de fornecimento.

Assim, presentes as condições da ação à luz da teoria da asserção, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pela autora em razão de acidente ocorrido durante hospedagem intermediada por plataforma digital.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de defeito na prestação do serviço apto a ensejar a responsabilização objetiva das apeladas, bem como à análise da correta aplicação da inversão do ônus da prova e da valoração do conjunto probatório.

Inicialmente, não há controvérsia quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. A autora figura como destinatária final do serviço de hospedagem, enquadrando-se no conceito de consumidora (art. 2o do CDC), enquanto as rés se inserem na cadeia de fornecimento de serviços, na forma do art. 3o do mesmo diploma.

Nos termos do art. 14 do CDC, “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Todavia, a responsabilidade objetiva não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal entre o defeito do serviço e o prejuízo experimentado. O próprio § 1o do art. 14 estabelece que o serviço é defeituoso
“quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”
, consideradas as circunstâncias relevantes.

No caso em exame, o dano físico sofrido pela autora restou amplamente demonstrado por meio da prova documental e do laudo pericial médico, que atestou a existência de fraturas e sequelas permanentes. Entretanto, a perícia médica limitou-se a analisar as lesões e suas consequências, não tendo apurado a causa da queda.

O ponto central reside na comprovação de que a queda decorreu de defeito do serviço, consistente na alegada presença de óleo no piso da ducha da piscina.

A autora sustenta que a sentença violou o art. 371 do CPC, o qual dispõe que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Não se verifica, contudo, qualquer ofensa a tal dispositivo.

A decisão recorrida examinou o conjunto probatório, destacou a ausência de elementos objetivos que confirmassem a existência de óleo no piso no momento do acidente, bem como ponderou o depoimento da testemunha ouvida em juízo, que relatou ter sido informada apenas de que a autora se desequilibrara na ducha, sem menção imediata à presença de substância oleosa.

Não há nos autos fotografias do local no dia do evento, registros formais junto à administração condominial, imagens de câmeras de segurança ou testemunhas presenciais da queda que confirmem a alegação de piso impregnado de óleo. A prova produzida limita-se à narrativa da autora e a elementos posteriores ao fato, insuficientes para demonstrar o defeito do serviço.

Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC prevê como direito básico do consumidor
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente”.

A inversão do ônus da prova, contudo, não elimina a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. A inversão pode transferir ao fornecedor o encargo de afastar a verossimilhança das alegações, mas não dispensa a parte autora de apresentar elementos que indiquem, ao menos de forma plausível, a existência do defeito.

No caso concreto, a sentença entendeu que não houve prova mínima da existência de óleo no piso, circunstância que impede o reconhecimento do defeito do serviço. Não se exigiu da autora prova impossível ou negativa, mas sim demonstração do fato que fundamenta sua pretensão indenizatória.

A ausência de comprovação do defeito do serviço conduz, necessariamente, à conclusão de inexistência de nexo causal entre a conduta das rés e o dano experimentado. Sem defeito comprovado, não se pode imputar responsabilidade às fornecedoras, ainda que objetiva.

Por conseguinte, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como de pensão vitalícia com fundamento no art. 950 do Código Civil, que pressupõe a existência de ato ilícito ou responsabilidade civil configurada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026